Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711097-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFREDO SANTOS DA COSTA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 13 de novembro de 2024 (ID 67284766) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 67937599. Intimado para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, o recorrente anexou aos autos pedido de reconsideração (ID 67976272), no qual solicitou a juntada de documentos para a comprovação da alegada hipossuficiência. O referido pedido foi indeferido conforme decisão de ID 68002897, tendo sido concedido, em caráter excepcional e improrrogável, novo prazo de 48 horas para o devido recolhimento do preparo recursal, o qual novamente não foi efetivado. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA